Tribunal: TJSP
Processo: 1012086-87.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
- Seguro de vida - Ação de cobrança de indenização securitária e de indenização moral - Ausência de comprovação do preenchimento de proposta de seguro pela segurada - Não havendo prova de que a segurada preencheu a proposta de seguro, não há a de que ela omitiu o seu estado de saúde ou agiu de má-fé, que não se presume - Indenização securitária devida - Dano moral inexistente - Pedido

Ementa:
- Seguro de vida - Ação de cobrança de indenização securitária e de indenização moral - Ausência de comprovação do preenchimento de proposta de seguro pela segurada - Não havendo prova de que a segurada preencheu a proposta de seguro, não há a de que ela omitiu o seu estado de saúde ou agiu de má-fé, que não se presume - Indenização securitária devida - Dano moral inexistente - Pedido parcialmente procedente - Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000051150
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012086-87.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
RAISSA FERREIRA ALVES (JUSTIÇA GRATUITA) e FLÁVIA FERREIRA
ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado COMPANHIA DE SEGUROS
ALIANÇA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente) E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012086-87.2017.8.26.0002 -Voto no 31344
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1012086-87.2017.8.26.0002
2a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Apelantes: Raissa Ferreira Alves e Flávia Ferreira Alves
Apelada: Companhia de Seguros Aliança do Brasil
Juiz de 1o Grau: Caio Moscariello Rodrigues
Voto no 31344.
- Seguro de vida - Ação de cobrança de indenização
securitária e de indenização moral - Ausência de
comprovação do preenchimento de proposta de seguro pela
segurada - Não havendo prova de que a segurada
preencheu a proposta de seguro, não há a de que ela omitiu
o seu estado de saúde ou agiu de má-fé, que não se
presume - Indenização securitária devida - Dano moral
inexistente - Pedido parcialmente procedente - Recurso
provido em parte.
Insurgem-se as autoras de “ação de cobrança de
seguros cumulada com danos morais” contra r. sentença que julgou improcedente
o pedido e as condenou ao pagamento das custas e despesas do processo
e ao de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa,
ressalvada a gratuidade (fls. 394/397).
Sustentam as apelantes que: a) na data de
comunicação do óbito ao Banco do Brasil, do qual a sua mãe era
correntista, foram informadas de que ela havia contratado seguro, cuja
apólice foi fornecida, mas sem assinatura; b) o banco, por sua vez, negou o
fornecimento da via assinada, o que leva à conclusão de que a contratação
ocorreu de modo inidôneo; c) o funcionário do réu ofereceu o produto e ele
mesmo preencheu os dados “que constam no sistema de informação do Banco, sem
dar-se ao zelo necessário na realização de suas tarefas. Portanto, não há que se falar em
má-fé objetiva da segurada e, sim que o representante da autora, o funcionário do Banco do
Brasil, faltou com a prudência e o empenho na realização de suas funções” (fl. 405); d) os
prepostos do réu não confirmaram, no prazo legal de quinze dias, a exatidão
das informações lançadas na proposta de seguro e declaração pessoal de
saúde; e) sua genitora era uma cliente em potencial; f) é necessária a
análise da boa-fé objetiva, vez que a celebração do contrato ocorreu sem a
presença da segurada e sem que a ela fosse ofertada a apólice do seguro;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012086-87.2017.8.26.0002 -Voto no 31344
3
g) antes da celebração contratual, o réu não investigou as reais condições
de saúde da segurada, e assumiu os riscos “inerentes às suas atividades
financeiras” (fl. 407); h) se no caso de suicídio “é cabível a indenização, o que não dizer
de um contrato de seguro de vida, cujo objetivo é proteger a vida e, quiçá num futuro
longínquo a indenização dos seus entes queridos” (fl. 408); i) o caso deverá ser
analisado sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor; j) a assinatura é
um dos elementos materiais essenciais à formalização do contrato; k) a boa-
fé é exigível, tanto do segurado como do segurador; l) a validade do
contrato tem relação direta com, dentre outros elementos, a boa-fé dos
contratantes, sendo que a aceitação do risco e a taxa do prêmio dependem
justamente das declarações preliminares do segurado, que tem o dever de
respondê-lo com veracidade, cabendo à seguradora utilizar de declaração
que seja completa e sem quesitos capciosos; m) não houve omissão, já que
a segurada não foi pessolmente entrevistada, tampouco exarou a sua
assinatura na proposta de seguro, presumindo-se que tal documento tenha
sido preenchido na sua ausência, e que, consequentemente, ela não foi
realmente inquirida a respeito de seu estado de saúde (fls. 400/418).
Recurso tempestivo e sem preparo, porque as
apelantes são beneficiárias da justiça gratuita (fl. 42).
Houve resposta (fls. 421/431).
É o relatório.
As autoras, na qualidade de beneficiárias de
seguro de vida contratado pela sua falecida mãe, pretendem receber
indenização securitária prevista na proposta de adesão no 30928349, no
valor de R$24.980,00, para a cobertura de “morte natural” (fl. 30), em razão
da morte da segurada, em 15.7.2016 (fl. 24).
Dizem
que,
com
o
óbito
da
segurada,
comunicaram o sinistro à ré que, por sua vez, encerrou o “processo
administrativo” sem nenhuma justificativa. Tiveram ciência do indeferimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012086-87.2017.8.26.0002 -Voto no 31344
4
do pedido por meio de contato telefônico, sob o protocolo no 22811659, mas
o atendente do réu não soube explicar o seu motivo e pediu que as
apelantes aguardassem a correspondência que o informaria, o que nunca
aconteceu.
Alegam que a sua mãe faleceu de “morte natural”,
“hipertensão intracraniana, acidente vascular cerebral hemorrágico, hipertensão arterial
sistêmica” (fl. 4) e que “a aderente ao tempo da formalização de contrato de seguro
gozava de plena saúde conforme Declaração Pessoal de Saúde e Atividade anexo a
Proposta de Contrato de Seguro, não tinha a intenção de omitir informações sobre o seu
estado de saúde, bem como não foi exigível pela requerida na época do contrato um check
up médico, portanto incabível o indeferimento do pagamento da indenização securitária” (fl.
4).
Alegam que “Como comprovam os documentos em
anexo, a aderente no ato da assinatura do Contrato de Seguro encontrava-se com saúde
estável, conforme comprova a Declaração Pessoal de Saúde e Atividade, não havendo
justificativa que ensejasse a negativa, posto que as requerentes preencheram todos os
requisitos para o pagamento do seguro, é mister frisar que o contrato de seguro é,
nitidamente, de adesão, sendo impositivas as cláusulas sem condições de modificação por
parte aderente” (fl. 5).
Dizem que a “aderente fora acometida de um mal súbito e
alheio á sua vontade, posto que causa estranheza uma pessoa em sã consciência pactuar
um Contrato de Seguro porque que tem o conhecimento técnico que sendo hipertensa, ou
seja, possuindo uma Pressão Arterial alta poderá tal patologia desenrolar-se a um derrame
cerebral, quiçá ocorrer um óbito” (fl. 6) e que “Tratando-se o contrato de seguro de um
contrato de adesão e, portanto, remetido à apreciação do Código de Defesa do Consumidor,
a aplicação do artigo 763 do Código Civil vem sendo bastante contemporizada. A
interpretação do dispositivo tem se pautado na natureza constitucional das normas do
consumidor, na função social do negócio jurídico, na boa-fé e no direito à informação” (fl. 13).
Por tudo, afirmam fazer jus à indenização
securitária e, além disso, à indenização moral de R$12.490,00, porque “Os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012086-87.2017.8.26.0002 -Voto no 31344
5
danos morais estão representados pela angústia, dissabor, revolta, enfrentados, pelos
Autores com a negligência da requerida na condução do Processo Administrativo para a
concessão da indenização securitária” (fl. 15).
O réu contestou (fls. 46/64) e afirmou, em suma,
que concluiu “através de documentos (laudo médico) apresentados para regulação do
processo de sinistro que, a segurada era portadora de hipertensão arterial severa, mantendo-
se em tratamento desde 18 de novembro de 2011, sendo que em 22 de março de 2013 ficou
internada em virtude de uma crise hipertensiva”, tendo havido “má-fé da segurada que,
mesmo tendo ciência do seu quadro clínico (hipertensão arterial severa) desde o ano de
2011, ao contratar o seguro de vida em 30 de junho de 2016, se manteve silente” (fl. 48),
que o seu óbito teve relação direta com a doença preexistente e que não
havia a necessidade de exames prévios, em razão da presumível boa-fé da
segurada, ao preencher a proposta do seguro.
O réu, por sua vez, pediu a produção de prova
documental, consubstanciada na expedição de ofício ao Hospital Estadual
de Sapopemba, onde a segurada “realizou tratamentos e/ou exames, para que estes
acostem o prontuário médico do segurado, a fim de se comprovar os termos da contestação
apresentada” e a produção de prova pericial indireta (fl. 132), o que foi deferido
(fls. 138 e 346).
A resposta ao ofício foi juntada às fls. 162/342,
com o prontuário médico solicitado, e o laudo pericial, sobre os documentos
apresentados, foi juntado às fls. 365 e 375, tendo o perito concluído que: “A
pericianda indireta, Sra. Suzana Ferreira, genitora das Requerentes, pelo que foi apurado, já
havia iniciado o tratamento para hipertensão arterial, pelo menos, alguns meses antes da
assinatura do Contrato de Seguro com a Requerida, Companhia de Seguros Aliança do
Brasil, celebrada em 30/jun/2016” (fl. 373) e que a “causa mortis” da segurada
guarda relação com a mencionada hipertensão, sendo esta a principal
causa de acidente vascular cerebral (fls. 369 e 374).
A sentença julgou improcedente o pedido, sob a
seguinte premissa: “Considerando a natureza do contrato e a clareza de seu conteúdo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012086-87.2017.8.26.0002 -Voto no 31344
6
bem como o fato incontroverso de que a segurada sabia ser portadora de hipertensão arterial
severa, de difícil controle, há tempos, não há como reconhecer a boa-fé da contratante ao
omitir tais relevantes informações quando da contratação” (fl. 396).
O réu nada disse, ao longo do processo, sobre a
alegação de a proposta de seguro ter sido preenchida por funcionário seu,
tampouco juntou cópia de proposta efetivamente subscrita pela segurada.
As
autoras,
herdeiras
e
beneficiárias
da
segurada, não poderiam fazer prova negativa, a de que não houve
preenchimento da proposta de seguro pela segurada e a cópia da proposta
de fls. 30/33 foi digitada e não tem assinatura da segurada.
O réu também não provou ter a segurada
preenchido formulário sobre suas condições de saúde, porque só anexou
aos autos as condições gerais do seguro (fls. 72/92), carta de recusa (fl. 93)
e relatórios médicos (fls. 94/113), nada sendo capaz de provar que a
segurada foi a responsável pelo fornecimento das informações apostas na
proposta de seguro e mais, que delas, teve ciência.
De fato, na proposta de fls. 30/33 não há nada
que indique tenha sido a segurada quem a preencheu e nela, como dito,
não há a sua assinatura.
Não
havendo
prova
de
que
a
segurada
preencheu a proposta de seguro nem de que teve oportunidade para
informar suas condições de saúde e não o fez, não há como afirmar que
houve omissão a respeito.
Não havendo prova da referida omissão nem de
fornecimento de informações inverídicas ao réu, não há prova de que a
segurada agiu de má-fé, que não se presume, e não há causa para a
negativa de pagamento da indenização devida às autoras, não se aplicando
ao caso o art. 766 do CC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012086-87.2017.8.26.0002 -Voto no 31344
7
Sendo assim, o réu fica condenado a pagar às
autoras a indenização prevista na proposta de seguro de fls. 30/33, com
correção desde o óbito da segurada e juros da citação.
O pedido de indenização moral, por outro lado, é
improcedente.
Pese o aborrecimento vivenciado pelas autoras,
consubstanciado no descaso do réu ao deixar de fornecer informações
sobre o processo de sinistro, em tempo razoável, e não se ignorando o fato
de que, na época, sofriam com o falecimento de sua mãe, as circunstâncias
do caso não traduziram efetiva ofensa a direito da personalidade das
autoras, mas aborrecimento a que todos estão sujeitos, não alcançando a
esfera de dano moral indenizável, restrita a situações mais graves.
Não houve também grande perda de tempo ou
desgaste emocional excepcional das autoras, na tentativa de solucionar a
questão, já que afirmam terem contatado o réu em somente duas ocasiões,
em agosto de 2016 e outubro do mesmo ano (fl. 3).
Deste modo, julga-se parcialmente procedente o
pedido, para que o réu seja condenado a pagar às autoras a indenização
prevista na proposta de seguro de fls. 30/33, com correção desde o óbito da
segurada e juros da citação.
Sucumbentes, cada parte arcará com metade das
custas e das despesas do processo. O réu pagará honorários ao patrono da
autora de 10% do valor da condenação e a as autoras pagarão honorários
ao advogado do réu de 10% do valor da diferença entre o valor da causa e o
da condenação.
Diante do exposto, dou parcial provimento ao
apelo.
SILVIA ROCHA
Relatora